Tribunal: TJSP
Processo: 1058761-69.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058761-69.2016.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são
embargados GUILHERME CASSIMIRO DA COSTA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058761-69.2016.8.26.0576/50001 -
2
VOTO No 15846
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1058761-69.2016.8.26.0576/50001
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO: GUILHERME CASSIMIRO DA COSTA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 462/470, o qual deu parcial provimento aos recursos interpostos pela ora
embargante e pelo BANCO DO BRASIL S/A.
Afirma a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
contraditório. Destaca que a existência de contrato de alienação fiduciária em
garantia impede a rescisão do pacto. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Recurso regularmente processado, com a resposta da parte
embargada a fls. 08/09.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058761-69.2016.8.26.0576/50001 -
3
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
O v. acórdão reconheceu expressamente que “a existência do
pacto de alienação fiduciária em garantia não é óbice ao direito potestativo de
rescisão do pacto, havendo de se consignar que a vendedora e a credora fiduciária
foram incluídas no polo passivo da demanda, motivo pelo qual se encontram
resguardados os limites objetivos e subjetivos da demanda” (fls. 467). Vê-se,
portanto, que a pretensão recursal é meramente infringente.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora